Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-29.2019.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000246-29.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS PRUDENCIO - CPF: 428.063.729-68 (APELANTE), HILDA DA SILVA PRUDENCIO - CPF: 778.658.551-68 (APELANTE), ANTONIO DOMINGOS (APELADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO (ASSISTENTE), LUIZ UMBERTO MARQUES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ALINE CRISTINA DA SILVA BULHÕES (ASSISTENTE), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado. O recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeira instância para proferir a sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos já apresentados na petição inicial, sem estabelecer relação direta com as razões de decidir da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha a exposição clara e específica das razões pelas quais o recorrente discorda da decisão recorrida, promovendo o contraditório e permitindo o efetivo exame das questões controvertidas pelo órgão julgador.

A apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida não atende ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, configurando vício formal que impede o seu conhecimento.

O mero uso de alegações genéricas e repetição de argumentos apresentados na petição inicial não supre a necessidade de diálogo direto e objetivo com os fundamentos da decisão impugnada, resultando na não observância dos requisitos de admissibilidade recursal.

O não cumprimento do princípio da dialeticidade compromete o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a análise do mérito do recurso pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, resultando no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
RUBENS PRUDENCIO e Outros
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Dra. Silvia Renata Anffe Souza), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000246-29.2019.8.11.0002, movida pelo recorrente,
julgou improcedente
o seu pleito exordial, e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Irresignado, aduzem os recorrentes que:

- compraram o imóvel em 2002 como pode ser comprovado por meio de contrato de compra e venda anexado a inicial;

- a parte apelada invadiu o imóvel, tendo os apelantes registrado um boletim de ocorrência;

- mesmo após os apelantes comprovarem a compra do imóvel através de um contrato de compra e venda e registro de boletim de ocorrência, o apelado nunca desocupou o imóvel após adentrá-lo;

- ficou comprovado nos autos que o imóvel lhes pertence, que o adquiriram de forma legítima, conforme documentação anexada à inicial;

- as alegações do apelado não estão fundadas em justo título, apenas alegações de que a posse foi mansa e pacífica.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que o apelo seja provido, para que sejam reintegrados na posse do imóvel.

Contrarrazões no id. 258105831.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os autores\recorrentes pretendem ser reintegrados na posse do imóvel localizado à Rua Marcilio Dias, quadra 85, lote 02, loteamento Jardim Paula 02, bairro Canelas, Várzea Grande/MT, CEP 78135-125 ou endereço antigo quadra 01, lote 02 do Loteamento Jardim Paula II, bairro Canelas.

Para tanto, aduziram que possuem o imóvel há 16 anos, desde a aquisição por Contrato de Compromisso Particular de Compra e Venda firmado com a Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda no ano de 2002.

Após a devida e necessária instrução processual, com ampla dilação probatória, o douto Juízo singular prolatou sentença com os seguintes fundamentos:

- análise do exercício da posse, independentemente de título de propriedade (artigos 1.196 e 1.228 do Código Civil);

- para a proteção possessória, é necessário verificar a posse anterior dos autores antes do alegado esbulho;

- os recorrentes apresentaram como prova, somente o contrato de compra e venda e o boletim de ocorrência;

- os depoimentos das testemunhas dos recorrentes indicaram que a Sra. Hilda adquiriu o lote e é proprietária da área;

- o depoimento pessoal da Sra. Hilda confirma a compra do lote, realização de aterramento e plantações, mas também menciona que o imóvel ficou vazio por aproximadamente cinco anos;

- o réu\apelado apresentou provas do exercício da posse com
animus domini
, cumprindo a função social da propriedade, incluindo a construção de um muro e manutenção frequente da área;

- as provas apresentadas pelo réu\apelado são robustas e os autores não comprovaram o exercício da posse, apenas apresentaram o título de propriedade sem demonstrar que zelaram pelo imóvel;

- a mera alegação de propriedade não é suficiente para a proteção possessória em ações desta natureza;

- a decisão contém jurisprudência que reforça a necessidade de comprovação do exercício da posse para ações de reintegração.

O apelo foi interposto com fulcro no art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Ao proferir a sentença, a Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base no fato de que a mera alegação de propriedade ou aquisição, por si só, não é suficiente para garantir a proteção possessória desejada.

Isso ocorre porque, em ações possessórias, não são permitidos pedidos que sejam essencialmente petitórios, ou seja, que visem a declaração do direito de propriedade. É necessário comprovar a posse, o que envolve a demonstração do exercício de poderes de fato sobre o bem, como se fosse o proprietário.

Entretanto, da análise das razões recursais, verifica-se a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à improcedência da ação, mas sim, tece considerações genéricas, as mesmas já utilizadas anteriormente em sua exordial,

que em nada infirmam a robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica.

Em verdade, dada a reprodução da tese de defesa, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever da recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca especificamente a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025